Tribunal: TJSP
Processo: 2265251-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Alegação de Excesso de prazo para a formação da culpa - Superveniência de r. sentença condenatória durante o processamento deste feito – Negado o direito de recorrer em liberdade na r. sentença proferida – Encerramento da instrução criminal que torna incabível o reconhecimento do excesso de prazo para formação

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Alegação de Excesso de prazo para a formação da culpa - Superveniência de r. sentença condenatória durante o processamento deste feito – Negado o direito de recorrer em liberdade na r. sentença proferida – Encerramento da instrução criminal que torna incabível o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa – Inteligência da Súmula 52, do C. STJ - Ato apontado como coator que não mais subsiste – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265251-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é impetrante
ROGERIO DELPHINO DE BRITTO CATANESE e Paciente EDUARDO LUCAS
DE SOUSA MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265251-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.129
2
Voto no 12.129
Habeas Corpus no 2265251-49.2020.8.26.0000
Comarca: Amparo 2a Vara Judicial
Impetrantes: Daniela Aparecida Lixandrão (OAB/SP no 162.506)
Rogério Delphino de Britto Catanese (OAB/SP no 145.865)
Paciente: Eduardo Lucas de Sousa Morais
Habeas Corpus
Tráfico de Drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Alegação de Excesso de
prazo para a formação da culpa - Superveniência de r.
sentença condenatória durante o processamento deste feito
Negado o direito de recorrer em liberdade na r. sentença
proferida Encerramento da instrução criminal que torna
incabível o reconhecimento do excesso de prazo para
formação da culpa Inteligência da Súmula 52, do C. STJ -
Ato apontado como coator que não mais subsiste Writ
prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus
impetrado sob a alegação de que o Paciente, preso em flagrante em 24/03/2020 e
denunciado, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo. Menciona-
se, em apertada síntese, que realizada audiência de instrução em 20/08/2020, foi
“requerido laudo”, providência que até a presente data não fora atendida, resta que o
Paciente se encontra preso há mais de 09 meses. Salienta-se que o Paciente possui
predicados pessoais favoráveis, pois é primário e de bons antecedentes, portanto, em
caso de condenação não será imposta pena superior a 04 anos, logo, “poderá ser
beneficiado com a análise do HABEAS CORPUS No 596.603 SP (2020/0170612-1),
que tem determinado o regime aberto aos acusados por esse crime a que responde o
suplicante”. Defende-se, ainda, o relaxamento da prisão preventiva pelo excesso de
prazo para a formação da culpa, bem como porque não observado o disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265251-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.129
3
revogada a prisão preventiva do Paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 73/74) e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo. (fls. 77/78)
A D. Procuradoria de Justiça opinou seja julgado
prejudicado o writ ou pela denegação da ordem. (fls. 81/89)
É o relatório.
Deixa-se de analisar a ordem pela perda superveniente
de seu objeto.
O Paciente foi preso em flagrante em 24/03/2020 e
denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Por r. decisão de 24/03/2020, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva. (fls. 47/49 dos autos de origem)
Diante disso, buscam os Impetrantes a revogação da
custódia cautelar, a fim de que o Paciente possa responder ao processo em liberdade,
já que sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para formação da
culpa.
Todavia, conforme se verifica dos autos principais, em
15/11/2020 houve a prolação da r. sentença, restando o Paciente condenado à pena
de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265251-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.129
4
ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Vedado o recurso em liberdade. (fls. 216/224
dos autos de origem)
Assim sendo, encontra-se prejudicada a presente
ordem, uma vez que o ato ora apontado como coator não mais subsiste.
Não há que se falar em constrangimento ilegal
decorrente da prisão preventiva anteriormente decretada, pois, agora, trata-se de
prisão decorrente de r. sentença penal condenatória recorrível, que manteve o
status prisional do sentenciado.
Nesse sentido, já se decidiu:
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou
seja, por força de sentença condenatória, não havendo
mais sentido a possibilidade de revogação da prisão
preventiva. Daí porque, neste ponto, diante da perda de
seu objeto, resta prejudicado o 'writ'.” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus no
0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des. Poças Leitão, j. em
18.04.2013).
Considerando que no curso do writ foi modificada a
rubrica da prisão, antes pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, agora
por força de r. sentença condenatória, forçoso reconhecer que o habeas corpus
perdeu seu objeto, razão pela qual se deixa de analisar o mérito das alegações.
Além disso, convém salientar que a superveniência do
encerramento da instrução torna incabível o reconhecimento do excesso de prazo
para formação da culpa.
Com efeito, a Súmula 52, do C. Superior Tribunal de
Justiça assim dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265251-49.2020.8.26.0000 -Voto no 12.129
5
constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE
PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a
decretação da prisão preventiva, evidenciada na
quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem
como das circunstâncias em que encontradas, não há
que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus.
2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo (Súmula 52/STJ).
3. Recurso em habeas corpus improvido
(RHC 69164/PI. Rel. Min Nefi Cordeiro. J. em
26/04/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora